Tribunal: TJBA
Processo: 8068963-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068963-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FREDERICO AUGUSTO VALVERDE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO VALVERDE OLIVEIRA

AGRAVADO: CELIA ANDRADE MONTEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO, ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, LUAN GODINHO MAYNARD, TIAGO DE MATOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito das sucessões. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a prestação de contas a ex-advogado da inventariante. Recebimento e movimentação de valores oriundos da venda de bem do espólio. Fiscalização do juízo sucessório sobre atos com repercussão patrimonial. Cabimento de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que, ao autorizar a venda de dois imóveis integrantes do espólio, determinou a prestação de contas por terceiro que atuou como advogado da inventariante e teve contato direto com valores resultantes da alienação, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se é legítima a determinação de prestação de contas a ex-advogado da inventariante, no âmbito do inventário; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de astreintes como meio de coerção para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar contas se fundamenta no recebimento e na movimentação de valores pertencentes ao espólio, sendo irrelevante o vínculo formal de representação ou a atual ausência de mandato.

4. O juízo do inventário tem competência para exigir prestação de contas quando os atos questionados dizem respeito à gestão de bens e valores do acervo hereditário, sendo incabível exigir ação autônoma para esse fim.

5. A exigência de prestação de contas visa assegurar a correta apuração do patrimônio partilhável, o recolhimento de tributos devidos e a proteção dos interesses dos herdeiros.

6. A fixação de multa diária é medida legítima e proporcional, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, atuando como técnica de coerção para o cumprimento de decisão judicial voltada à preservação do espólio.

7. Não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, mas exercício regular da jurisdição sucessória.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8068963-35.2025.8.05.0000
, em que é agravante
FREDERICO AUGUSTO VALVERDE OLIVEIRA
e agravad
o

CELIA ANDRADE MONTEIRO e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.